Tribunal: TJMT
Processo: 1021524-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVANTE(S)
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO(S)
IZABELA DA SILVA NACER
CONCESSIONÁRIA FORD VIA SUL – JN VEÍCULO (TERCEIRO INTERESSADO)
W B VEÍCULOS LTDA – EPP
(TERCEIRO INTERESSADO)
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e pedido de Liminar Inaudita Altera Pars no 1033799-76.2021.8.11.0041 ajuizada por IZABELA DA SILVA NACER, que deferiu a tutela de urgência postulada na exordial a fim de determinar que a requerida custeie integralmente, no prazo de 15 (quinze) dias, todo o reparo/substituição necessário a fim de restaurar completamente a porta traseira direita e para-lama traseiro direto do veículo da autora: NOVO KA SE/SE PLUS 1.0 TIC ANO 2019/2020, COR BRANCA, PLACAS QCV2861, sob pena de recair em multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento da decisão.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, a cominação de multa por descumprimento de obrigação de fazer encontra-se prevista no artigo 537 do CPC/15, não havendo qualquer equívoco na sua cominação quando verificado, em princípio, relação regular havida entre as partes.
Ademais, conforme consignado pelo magistrado singular “[...], resta clara a probabilidade do direito pretendido pela Autora, porquanto a verossimilhança fática está demonstrada através do checklist realizado no local do acidente no ID 66532163, onde sequer demonstra a existência de dano na porta/para-lama direito traseiro, bem como a imagem de ID 66532750 demonstra a inexistência de qualquer dano no local alegado.” (ID 111236467)
Destarte, não se vislumbra a existência do perigo de dano necessário à concessão do efeito suspensivo, uma vez que a multa fixada somente será exigível se houver descumprimento da ordem judicial, inexistindo, portanto, qualquer impacto imediato no patrimônio da agravante.
Além disso, o valor fixado encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
De igual sorte, é conveniente aguardar o julgamento pela Colenda Câmara.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Notifique-se a agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora